Tribunal: TJMT
Processo: 1008566-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1008566-06.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Sistema S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de execução movida em face da Cerealista Paranatinga Comercio de Cereais Ltda. e Jairo Dias Pereira, no que concerne aos imóveis matriculados sob no. 19677 e 21.795, ambos do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Oficio da Comarca de Rondonópolis, deferiu a requisição de força pública para o cumprimento do mando de avaliação e intimação. Referente aos imóveis matriculados sob no 20.801 e no 20.802, ambos registrado do CRI do 1o Ofício da Comarca de Rondonópolis, indeferiu a pretensão dos executados de nomeação de perito técnico especializado, bem como considerou que as partes foram intimadas, homologou a avaliação. Indeferiu o pedido de penhora na qual o exequente pretende ver penhoras inúmeras matriculas, por entender que os documentos estão defasados. Indeferiu o pedido de expedição de oficio ao INDEA, por entender que tal pedido cabe à parte e não ao Poder Judiciário. Indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos n. 781-46.2010.811.0048 e dos autos no198-27.2011.811.0048 (Código – 20212) em trâmite na Vara Única de Juscimeira-MT, por entender que não restou clarividente nos autos a existência de crédito suficiente a satisfazer a penhora no rosto já existente. A decisão foi mantida em sede dos embargos de declaração.
Irresignado, o agravante pugna pela reforma da decisão, para determinar a alienação dos imóveis de matrículas 20.801 e 20.802 do CRI de Rondonópolis, uma vez que houve homologação do laudo de avaliação, porém não foi apreciado pedido de alienação do imóvel pleiteado há quase 02 anos.
Assevera que não houve o deferimento da penhora nos autos até o presente momento na Execução no 1651 -23.1996.8.11.0003, e que o magistrado não se atentou que há quantias depositadas no processo em comento, ou seja, valor incontroverso à disposição do agravado Jairo Dias Pereira.
Aduz que deve ser realizada a expedição de ofício ao CRI de Novo São Joaquim/MT para a transferência do imóvel de matrícula no 40.947 do CRI de Barra do Garças/MT, de propriedade do agravado, Jairo Dias Pereira, para o CRI de Novo São Joaquim/MT, com a abertura de nova matrícula e, assim, proceder o registro de penhora.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que as teses sustentadas pelo agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator